Tribunal: TJSP
Processo: 2163239-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela antecipada concedida para determinar o custeio de medicação para tratamento de câncer.

Inteligência das Súmulas 95 e 102 do TJSP. Irrelevância de a droga não constar no rol instituído pela ANS. Rol que prevê somente a cobertura mínima obrigatória. Exclusão que contraria a função social do contrato retirando do paciente

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela antecipada concedida para determinar o custeio de medicação para tratamento de câncer.

Inteligência das Súmulas 95 e 102 do TJSP. Irrelevância de a droga não constar no rol instituído pela ANS. Rol que prevê somente a cobertura mínima obrigatória. Exclusão que contraria a função social do contrato retirando do paciente a possibilidade do tratamento necessitado. Medicamentos que possuem registro na ANVISA.

Insurgência contra o valor arbitrado a título de multa diária para o caso de descumprimento da obrigação, bem como em relação ao prazo fixado para cumprimento desta. Valor da multa que deve ser expressivo para manter a sua força coercitiva. Impossibilidade de extensão do prazo fixado para cumprimento da multa. Ré que deve estar organizada e dotada de estrutura para o atendimento. Razoabilidade do prazo fixado diante da gravidade da patologia. R. decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000723123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2163239-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BRADESCO SAÚDE S/A, é agravado ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA
HAUSHAHN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, negaram
provimento ao recurso. Declara voto contrário o 3o juiz, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 8 de setembro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36759
Agravo de Instrumento no 2163239-54.2020.8.26.0000
Agravante: Bradesco Saúde S/A
Agravada: Roberto Luiz de Almeida Haushahn
Juiz: Dr. Roberto Luiz de Almeida Haushahn
Vara de Origem: 32a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer.
Plano de saúde. Tutela antecipada concedida para determinar o
custeio de medicação para tratamento de câncer.
Inteligência das Súmulas 95 e 102 do TJSP. Irrelevância de a
droga não constar no rol instituído pela ANS. Rol que prevê
somente a cobertura mínima obrigatória. Exclusão que
contraria a função social do contrato retirando do paciente a
possibilidade do tratamento necessitado. Medicamentos que
possuem registro na ANVISA.
Insurgência contra o valor arbitrado a título de multa diária
para o caso de descumprimento da obrigação, bem como em
relação ao prazo fixado para cumprimento desta. Valor da
multa que deve ser expressivo para manter a sua força
coercitiva. Impossibilidade de extensão do prazo fixado para
cumprimento da multa. Ré que deve estar organizada e dotada
de estrutura para o atendimento. Razoabilidade do prazo fixado
diante da gravidade da patologia. R. decisão mantida. Recurso
improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto em face de r. decisão, em ação de obrigação de
fazer, que concedeu a tutela de urgência requerida para determinar à
requerida o custeio imediato do tratamento sistêmico de primeira linha com
ATEZOLIZUMAB 1200mg IV e BEVACIZUMAB 15mg/kg IV a cada 21 dias, por
tempo indeterminado, até a progressão. nos termos da prescrição médica, sob
pena de multa diária de R$ 3.000,00 até o limite de R$ 300.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aduz a agravante não haver situação de urgência
ou dano irreparável para concessão da tutela ora atacada; ser exíguo o prazo
concedido para o cumprimento da obrigação; a não insurgência em face do
mérito da decisão agravada, o que será feito em outro momento; a
irreversibilidade da tutela ora concedida; o entendimento jurisprudencial do E.
TJSP no sentido de que, mesmo em casos mais graves, deve haver uma
prazo mínimo de 10 dias para cumprimento da liminar.
O efeito suspensivo não foi concedido.
Contraminuta as fls. 151/155.
É o relatório.
Presentes os requisitos foi possível o juízo positivo
de admissibilidade, razão pela qual o recurso foi processado e está em
condições de julgamento.
Trata-se de ação de obrigação de fazer na qual o
autor, portador de câncer, pretende a condenação da ré em custear
medicamento (ATEZOLIZUMAB 1200mg IV e BEVACIZUMAB 15mg/kg IV a
cada 21 DIAS, por tempo indeterminado).
A ré negou a cobertura do tratamento sob alegação
de que o medicamento não consta no rol da ANS.
A liminar foi deferida pela r. decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Insurge-se a ré.
Sem razão de ser, porém.
A concessão da tutela liminar específica encontra-
se condicionada à presença dos pressupostos previstos no artigo 497, do
Código de Processo Civil, consistentes no provável direito do autor e existente
perigo de dano ou risco àquele resultado.
E,
no
caso,
estes
requisitos
encontram-se
presentes pelo próprio objeto do contrato. Ademais, o autor está acometido de
patologia grave.
Além disso, é evidente que não pode a ré limitar o
uso do medicamento e eleger o tratamento que será realizado no portador da
moléstia, cabendo tal escolha ao médico, e não à operadora de saúde.
Assim, entende-se que é devida a cobertura do
tratamento e medicamento prescritos para moléstia que acomete o autor nos
termos das Súmulas 95 e 102 deste Tribunal e que possuem o seguinte teor:
Súmula 95: “Havendo expressa indicação médica,
não prevalece a negativa de cobertura do custeio ou fornecimento de
medicamentos associados a tratamento quimioterápico.”
Súmula no 102: “Havendo expressa indicação
médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o
argumento de natureza experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimento da ANS.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É de ressaltar ainda que o rol divulgado pela
Agência Nacional de Saúde não é taxativo, têm apenas o intuito de referência
às operadoras de planos de saúde.
No mais, é de se consignar que os medicamentos
ATEZOLIZUMAB e BEVACIZUMAB estão registrados e aprovados na
ANVISA.
Por fim, insurge-se a ré em relação ao valor da
multa e quanto ao prazo concedido para cumprimento da obrigação.
Nenhum sentido, como se tem decidido, teria um
valor inexpressivo como fator de coerção. Se, aliás, a ré deseja mesmo
cumprir a tutela inibitória, como alega, não há razão para insurgência. Ademais
a quantia de R$3.000,00 arbitrada a título de multa diária não se mostra
elevada ou desarrazoada.
Quanto ao prazo para o cumprimento da obrigação,
melhor sorte não lhe assiste.
Ora, diante da patologia que acomete o autor, o
prazo não se mostra exíguo para a providência determinada, sendo imperioso
lembrar, ainda, que a ré desenvolve atividade de assistência à saúde, de modo
que a urgência não pode ser uma surpresa para ela.
Portanto, a ré deve estar organizada e dotada de
estrutura para esse atendimento, de modo que, a princípio, não se vê falta de
razoabilidade no prazo fixado, ainda que estreito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, mantem-se a r. decisão agravada.
Do exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29841/2020
Agravo de Instrumento no 2163239-54.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Bradesco Saúde S/A
Agravado: Roberto Luiz de Almeida Haushahn
DECLARAÇÃO DE VOTO No 29841
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Quanto à opugnação relativa à multa, hei o ousio de divergir da valiosa
posição estampada no R.Voto: ROGATA VENIA, não se justifica a astronômica multa
fixada para hipótese de descumprimento, pois que violados os Princípios da
Razoabilidade e da Proporcionalidade – e tanto mais quanto se cuida a parte contrária
de empresa idônea, que não descumpre decisões judiciais – parecendo ao inútil prolator
destas linhas que se está diante de manifesta erronia, injustificável o patamar em que
assentado o apenamento.
A justificativa do R. Voto, ROGATA VENIA, me não convence: a multa
não precisa ser alçada a patamares altíssimos, como o foi pois que eventual
recalcitrância no atendimento da decisão judicial poderá impor a elevação necessária
sem essa coercibilidade que tange as raias da agressividade, e discepta até mesmo de
normas de boa convivência judiciária.
Por minha decisão, pois, ficava acolhido o elegante recurso, reduzida a
multa para mil reais, até o limite de R$-20.000,00 “quantum” esse mais condizente, a
meu fraquíssimo sentir, com os ditames de equilíbrio que há sempre que presidir
decisões judiciais.
SINE IRA ET STUDIO.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE JOAQUIM DOS SANTOS
12612373
7
7
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
12708C14
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2163239-54.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.